Tribunal: TJPA
Processo: 0808487-56.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808487-56.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAMELA ARAUJO DE SALES, RICARDO SANTOS DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II e VII, DO CÓDIGO PENAL – CAUTELAR PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Flávio Cesar Cancela Ferreira, em favor dos nacionais PÂMELA ARAÚJO DE SALES e RICARDO SANTOS DE ANDRADE, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que os pacientes foram presos no dia 11/04/2023, acusados do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, II e VII, do CPB, autos do processo crime de nº 0805588-62.2023.8.14.0040, sustentando a ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva, que se encontra genérica e abstrata.

Ao final requer, através da concessão de medida liminar, a cassação do decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Ao indeferir a medida liminar requerida, Id 14325748, requisitei informações que foram prestadas na Id 14379567, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 14572614.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor dos nacionais PÂMELA ARAÚJO DE SALES e RICARDO SANTOS DE ANDRADE, acusados do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, II e VII, do CPB, sustentando a tese de ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Consta dos documentos juntados com a impetração que os pacientes, com uso de uma faca e em via pública, imobilizaram a vítima EVANDRO GOMES DE PAULA, roubando seus pertences, e, ante ao pedido de socorro, foram presos por policiais civis, fato ocorrido no dia 11/04/2023.

A prisão dos pacientes ocorreu em estado de flagrante de delito e a decisão que decretou a custódia preventiva, Id 14299897, sustenta fundamentação assim vazada:

“
No que se refere à prisão da autuada PAMELA ARAUJO DE SALES e RICARDO SANTOS DE ANDRADE, entendo que seja o caso da conversão da prisão em flagrante em preventiva, eis que, analisando o evento e as condições pessoais dos agentes, é possível vislumbrar provas da materialidade e indícios da autoria do fato, consubstanciados pelo auto de apresentação e apreensão, pelos depoimentos das testemunhas, da vítima e pelo relato da própria indiciada no auto de prisão em flagrante, o que cumpre a exigência do art. 312, in fine, do CPP. Ademais, a conduta atribuída a autuada se encaixa nas situações em que a lei processual admite a decretação da prisão preventiva, eis que se trata de crime doloso, cuja pena máxima cominada em abstrato possui patamar superior a 4 anos de privação de liberdade (art. 33 da Lei de drogas), estando assim preenchidos os pressupostos do art. 313 do CPP.

Noutro giro, quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), vislumbro que também se fazem presentes no caso sob testilha, considerando que a segregação cautelar dos custodiados se mostra necessária à
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução
”
.
<sic>

No caso, a prisão cautelar dos pacientes mostra-se concretamente fundamentada em decisão que atende aos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, fazendo constar a necessidade de acautelamento da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto e as circunstâncias que cercam a conduta ilícita.

Importa ressaltar que nas informações Id 14379567 é relatado que
“
Os pacientes respondem a outros processos, conforme FAC nos ids 90862919 e 90862921 dos autos de nº 0805588-62.2023.8.14.0040”, elemento que reforça a necessidade da custódia preventiva.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ILEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESÃO DE INSTÂNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da acusada, consistente na prática, em tese, de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de violência física contra a vítima, além do fato de a ré estar foragida. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Os pleitos de ilegalidade do reconhecimento fotográfico e de prisão domiciliar não foram debatidos pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 788.127/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERADA CONDUTA DELITIVA DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. A custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública. Segundo se infere, o recorrente estava no cumprimento de livramento condicional na ocasião do flagrante, quando foi surpreendido na posse de 12g de crack, e já registra passagens por crimes diversos, dentre os quais tráfico e roubo, o que indica a necessidade do encarceramento preventivo dada a reiterada conduta delitiva do réu.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 799.112/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)”.

No que se refere a indicação de crime de tráfico de drogas, entendo tratar-se de equívoco na utilização indevida do recurso de digitação (copia/cola), sem qualquer mácula na fundamentação da decisão que decretou a custódia preventiva dos pacientes.

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É
o voto.

Belém, 10/07/2023